Tribunal: STF
Processo: ARE 1556130
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA BASE REDUZIDA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROTDO PARA RE ADEQUAR A PENA. I. CASO EM EXAME 1. APELAÇÃO CRIME INTERPOSTA PELA D. DEFESA EM RELAÇÃO A SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 217-A, 1, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O RÉU PRETENDE (I) A SUA ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO (II) ALTERNATIVAMENTE, SEJA DADA NOVA CAPITULAÇÃO AO DELITO, HAJA VISTA QUE NÃO FICOU PROVADOS NOS AUTOS A PARTE FINAL DO IO, DO ART. 217-A, DO CP, POIS NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE A VÍTIMA TENHA FICADO DESABILITADA OU INCONSCIENTE NA HORA DOS FATOS (III) A APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL (IV) A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. M. RAZÕES DE DECIDIR 3. AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS REVELAM SATISFATORIAMENTE QUE NO MOMENTO DOS FATOS A VÍTIMA NÃO TINHA CONDIÇÕES PARA EMITIR CONSENTIMENTO, NEM PODIA OFERECER RESISTÊNCIA, UMA VEZ QUE ESTAVA INCONSCIENTE (DESACORDADA), DEPOIS DE TER SIDO AGREDIDA PELO RÉU. E, NO CASO, AS PALAVRAS DA VÍTIMA FORAM CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DE INFORMANTES, EM ESPECIAL PELAS DECLARAÇÕES DE SEU TIO. 4. OS ATOS PRATICADOS PELO RÉU CONTRA A VÍTIMA SE AMOLDAM PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL DO ARTIGO 217-A, 1, DO CÓDIGO PENAL E, POR ISSO, NÃO SE HÁ DE FALAR EM NOVA CAPITULAÇÃO DO DELITO E DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 5. FICA AFASTADO DA PENA BASE O AUMENTO DECORRENTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO RÉU, POIS O FATO DE A VÍTIMA POSSUIR DIVERSOS PROBLEMAS DE SAÚDE À ÉPOCA DO CRIME NÃO É, POR SI SÓ, MOTIVO PARA A ELEVAÇÃO DA PENA NO CASO CONCRETO. E NÃO É POSSÍVEL AFIRMAR, INDENE DE DÚVIDAS, QUE O RÉU ESTAVA CIENTE DE QUE A VÍTIMA TINHA A SAÚDE DEBILITADA, NEM QUE ELE SE APROVEITOU DISSO PARA PRATICAR O CRIME. 6. A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME FICA MANTIDA, POIS EXTRAPOLAM AQUELAS COMUNS À ESPÉCIE, UMA VEZ QUE, NO CASO, CONFORME A PROVA PRODUZIDA, A OFENDIDA PASSOU POR ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO, TENDO TENTADO SE SUICIDAR. ALÉM DO FATO DE TER DEIXADO DE FREQÜENTAR A ESCOLA POR SEIS MESES. 7. A PENA FOI REDUZIDA PARA 08 (OITO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. 8. MESMO APÓS A READEQUAÇÂO DA PENA NESTA OPORTUNIDADE, O REGIME INICIAL FECHADO FOI MANTIDO PARA O SEU CUMPRIMENTO, POIS A REPRIMENDA FOI FIXADA EM QUANTIDADE SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NO 33, 2, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL. IV. DISPOSITIVO 9. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA READEQUAR A PENA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 129, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente